Tribunal: STF
Processo: RE 1601015
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR ESTADO-MEMBRO CONTRA A UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O QUE DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. PRECEDENTES. CÓDIGO CIVIL. LEI 8.080/1990. PORTARIA 204/2007 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO  NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE VALORES. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pela União contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores suportados pelo Estado do Rio Grande do Sul para custeio de internação em UTI, por força de decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há seis questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da União em ação de ressarcimento de valores decorrentes de demanda judicial da qual não fez parte; (ii) a alegada violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa e orçamentária; (iii) a responsabilidade da União quanto à contratualização de prestadores de serviço e Complexos Reguladores; (iv) a limitação do ressarcimento a 50% ou 25% do valor total; e (v) a forma de cálculo dos juros e correção monetária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da União é rejeitada. A legitimidade é manifesta em razão da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde, conforme o Tema 793 do STF. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de regresso contra os demais codevedores, nos termos dos arts. 283 e 285 do CC. 
4. A alegação de violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa e orçamentária é afastada. A ação busca o ressarcimento de encargos financeiros suportados por um ente federado que competiam a outro, conforme previsto no art. 35, inc. VII, da Lei nº 8.080/1990. 
5. A responsabilidade pelo financiamento de internação em leito de UTI, classificado como procedimento de alta complexidade, é integralmente da União, conforme o art. 16 da Lei 8.080/1990 e a Portaria 204/2007 do Ministério da Saúde.
 6. A impugnação ao valor postulado a título de ressarcimento é afastada. O Estado do RS buscou o ressarcimento apenas da parcela bloqueada em sua conta, e não o valor integral da conta hospitalar. 
7. Os juros de mora são devidos desde a citação, conforme o art. 240 do CPC. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E até novembro/2021 e, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada unicamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: 
9. A responsabilidade pelo custeio de internação em UTI, classificada como procedimento de alta complexidade, é integralmente da União, cabendo o ressarcimento ao ente federado que suportou o ônus financeiro, mesmo que não tenha integrado o polo passivo da ação judicial original.” (Doc. 27, p. 7, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, 109, 195 e 198, § 1º, da Constituição da República e aos Temas 793 e 1.255 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a inexistência do dever de ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado-membro com o custeio de internação de paciente do SUS  em UTI. Afirma que “não pode ser compelida a ressarcir o Estado por despesas realizadas em um processo do qual não fez parte e no qual não teve oportunidade de se defender” (Doc. 29, p. 3). Assevera que “é desprovida de razoabilidade a pretensão de compelir judicialmente a Administração Federal a realizar novas - e indeterminadas - despesas, a título de ‘ressarcimento’, fora da previsão normativa exigida para a eficiente gestão pública” (Doc. 29, p. 5). Defende que “a solidariedade dos entes federativos em relação ao Sistema Único de Saúde faz com que as questões de ressarcimento entre os entes sejam interna corporis, até porque não há disposição legal que preveja direito de regresso do Estado ou do Município em face da União, acaso não tenha esta última participado da ação que gerou a obrigação” (Doc. 29, p. 5). Salienta que “o SUS possui mecanismos de compensação administrativa capazes de serem utilizados quando decisões judiciais obriguem uma entidade política a fornecer tratamento de saúde da alçada da outra” (Doc. 29, p. 7). Argumenta que a “dinâmica administrativa e operacional para fornecimento da medicação possui detalhes que são estranhos à lide, de modo que os ressarcimentos devem ser procedidos mediante pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos, e não em processo judicial ulterior” (Doc. 29, p. 7). Enfatiza que “a pretensão ora sub judice extrapola o controle judicial, adentrando na própria gestão pública, envolvendo uma inapropriada ‘disputa de vontades’ entre entes estatais, em face da subjetividade que se evidencia no pedido de ‘ressarcimento’” (Doc. 29, p. 9). Ressalta que “a formulação da política de saúde não é da alçada exclusiva da União”, motivo pelo qual “a decisão que impõe o ressarcimento integral/financiamento exclusivo pelo ente federal viola o disposto no art. 19-P da Lei n. 8.080/90”, e “a decisão que determina o financiamento integral pela União acaba por afastar a responsabilidade solidária em prestações de saúde e vai de encontro ao entendimento reiterado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793)” (Doc. 29, p. 11). Defende que, “como medida de celeridade e economia processual, é recomendável que eventual ressarcimento entre os entes demandados ocorra SEMPRE na via administrativa, cabendo ao ente credor apresentar a comprovação da aquisição do insumo e da sua dispensação aos demais entes, que deverão repassar os recursos que lhe couberem”, pois “a via judicial, nesse caso, fica sendo meramente subsidiária, na hipótese de comprovado inadimplemento do Ministério da Saúde” (Doc. 29, p. 11). Acresce que “o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença que condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º e 4º do Código de Processo Civil fere o princípio da proporcionalidade” (Doc. 29, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.
O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 30). 
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário.
Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul  (Doc. 32), foram desprovidos (Doc. 36).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, o Tribunal a quo negou provimento à apelação interposta pela União e manteve sentença de primeiro grau que julgara procedente pedido de direito de regresso formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a União, com o objetivo de ressarcimento de valores despendidos com o custeio de internação de paciente do Sistema Único de Saúde em Unidade de Terapia Intensiva determinado por decisão judicial exarada em ação anteriormente ajuizada por particular na Justiça Estadual.
Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.
In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 

”Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência proferida pela juíza federal Debora Coradini Padoin, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber: 
(...)
1. Preliminarmente 
1.1. Da Ilegitimidade passiva da União 
A legitimidade da União para figurar no polo passivo é manifesta, uma vez que o autor lhe atribui a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores por ele suportados em demanda que tramitou na Justiça Estadual, considerando a alegada solidariedade passiva e o entendimento do STF (Tema 793). 
Preliminar rejeitada, portanto. 
2. Mérito 
2.1. Responsabilidade solidária 
Dentro do tema ‘Obrigações Solidárias’, verifica-se que as principais características da solidariedade passiva estão estabelecidas no CC/2002, nos seguintes termos: 
(...)
Vislumbra-se, pois, que um dos efeitos da solidariedade passiva é a possibilidade do ajuizamento da ação de regresso, em face dos demais devedores solidários, pelo devedor que paga a dívida toda. 
2.2. Responsabilidade solidária nas ações que tratam do direito à saúde 
O Supremo Tribunal Federal assentou seu entendimento quanto à solidariedade passiva dos entes federados nas ações de saúde no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), notadamente quanto ao polo passivo, o qual ‘pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente’. Eis a ementa:
(...)
Posteriormente, no julgamento dos embargos declaratórios opostos, foi fixado que o julgador, no caso concreto, deverá se pronunciar sobre o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro na demanda judicial: 
(...)
Posto isso, passo ao exame da hipótese dos autos. 
2.3. Caso concreto 
O Estado do RS busca o ressarcimento do valor que suportou nos autos do processo nº 9008345- 60.2017.8.21.0027, o qual tramitou na Justiça Estadual, cujo objeto foi o custeio de internação em UTI de hospital privado em razão da deficiência de leitos no SUS.
 A Justiça Estadual determinou o sequestro do valor de R$ 27.159,72 dos cofres do Estado RS, correspondendo à metade do valor necessário, sendo que o restante foi bloqueado do Município de Santa Maria. Foi prolatada sentença de procedência, condenando os demandados a suportarem as despesas de internação hospitalar (evento 1, OUT5 a OUT7). 
De início, é importante observar a peculiaridade do caso, no qual o Estado do RS e o Município de Santa Maria suportaram as despesas decorrentes da internação em UTI, uma vez que cada um dos entes federativos arcou com metade do valor total. 
Dessarte, seguindo o entendimento referido nos tópicos anteriores, o Estado do RS pode, sim, exigir dos demais codevedores o valor da dívida por ele quitada, por meio da presente ação de regresso. Nessa linha:
(...)
Com efeito, no caso concreto - que trata de custeio das despesas com internação em UTI, e que não há pronunciamento judicial quanto ao ressarcimento do ente que suportou o encargo financeiro -, a responsabilidade deve ser atribuída apenas à União. Isso porque compete a tal entidade federada o financiamento da internação em leito de UTI, procedimento de Alta Complexidade, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.080/90. Nesse sentido (grifei):
(...)
O valor exato devido será apurado na fase de cumprimento de sentença, após a devida atualização, nos termos do tópico seguinte. 
Diante disso, o pedido autoral merece acolhimento. 
(...)
 ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, julgo procedente o pedido formulado na peça inicial para condenar a União no ressarcimento do valor suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul nos autos do processo nº 9000013-02.2020.8.21.0027, devidamente atualizado (tópico 2.4). 
Condeno a União no pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, verba que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC. 
Partes isentas do pagamento de custas (art. 4º, da Lei nº 9.289/96). 
(...)
O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença. 
No julgamento do Tema 793, o STF firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, mesmo que não tenha participado da ação que tramitou na Justiça Estadual. 
Portanto, o ente que suportou os ônus do tratamento, por conta da solidariedade, pode buscar o ressarcimento dos valores. 
Nesse sentido, a tese definida no Tema 793 do STF (RE 855.178):
(...)
A obrigação de ressarcimento, aliás, está também prevista no artigo 35, inciso VII, da Lei n.º 8.080/1990, verbis: 
(...)
Não se trata de dispor acerca de como deverá ocorrer o financiamento da política de saúde, mas sim determinar o ressarcimento por um dos entes federados em decorrência de outro ente haver suportado encargos financeiros que lhe competiam, não configurando, assim, violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa e orçamentária. 
No caso concreto, o Estado do RS custeou internação em UTI de hospital privado em razão da deficiência de leitos no SUS. 
Em se tratando de custeio de despesas com internação em UTI, e que não há pronunciamento judicial quanto ao ressarcimento do ente que suportou o encargo financeiro, a responsabilidade deve ser atribuída apenas à União. Isso porque compete a tal entidade federada o financiamento da internação em leito de UTI, procedimento classificado como de alta complexidade, nos termos do art. 16 da Lei 8.080/90 e Portaria 204/2007, do Ministério da Saúde.
(...)
Quanto à impugnação ao valor postulado a título de ressarcimento, consigno que não merece prosperar. Isso porque, diferente do que alega a apelante, o Estado não pugnou pelo ressarcimento integral dos valores referentes à conta hospitalar (R$ 54.319,45), mas sim, pelo montante referente à parcela bloqueada em sua conta, proveniente do originário (9000013-02.2020.8.21.0027), qual seja, a importância de R$ 27.159,72, atualizada monetariamente, conforme cálculos anexados à exordial (evento 1, DOC2).
(...)
Por fim, cabe salientar que o decidido no Tema 1234 pelo STF não se aplica ao presente caso, como consta do seguinte trecho do voto condutor do acórdão, pois não se trata de fornecimento de medicamento:
(...)
Concluindo, voto por negar provimento à apelação da União.” (Doc. 27, p. 2-6, destaquei)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido foram os recentes julgados proferidos no Recurso Extraordinário com Agravo 1.594.854, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/04/2026, e no Recurso Extraordinário 1.576.082, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/03/2026.
Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Lei 8.080/1990, Portaria 204/2007 do Ministério da Saúde e Código de Processo Civil) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
 
Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:
 
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Assevere-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente